Tribunal: TCU
Processo: 038.706/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9557/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.706/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Ferreira Bevilaqua (XXX.804.023-XX); Maria Aldimar Albuquerque Duarte (XXX.310.063-XX); Maria Celia Beraldo Rosa (XXX.097.606-XX); Maria Lina Rodrigues (XXX.082.701-XX); Nila de Lima Gonzaga (XXX.362.437-XX); Odilza Aparecida da Silva (XXX.701.381-XX); Raimunda da Silva Martins (XXX.458.843-XX); Suely de Moura e Silva (XXX.163.674-XX); Wildelane Maria da Silva Pereira (XXX.020.404-XX); Zulmira Scottini (XXX.187.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.